Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701531-96.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZUITA RODRIGUES DE PAIVA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O INTIME-SE o apelante ZUITA RODRIGUES DE PAIVA SILVA para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora